Tribunal: TJES
Processo: 0036669-54.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036669-54.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DOMINGOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
:
0036669-54.2018.8.08.0024

APTE
:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:
DOMINGOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. MANUTENÇÃO DE CONDENAÇÃO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO NO PERÍODO DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que condenou ao pagamento de auxílio-doença acidentário ao demandante no período de 14/12/2018 a 14/05/2021, após a constatação de incapacidade laboral parcial e permanente para atividades que envolvam sobrecarga dos membros superiores, embora o autor tenha sido reabilitado para a função de auxiliar administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é devida a manutenção do benefício de auxílio-doença acidentário, mesmo após a reabilitação do autor para nova função; e (ii) se há fundamento para devolução dos valores percebidos por força da tutela antecipada, em caso de modificação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reabilitação profissional para a função de auxiliar administrativo, concedida ao autor em 18/01/2017, não afasta o direito ao benefício de auxílio-doença acidentário, dado que laudos médicos posteriores indicam a permanência de incapacidade parcial e definitiva para atividades que envolvam sobrecarga dos ombros e necessidade de afastamento de atividades para continuidade do tratamento, inclusive por intervenção cirúrgica.

O laudo pericial confirma a existência de nexo causal entre as atividades laborais anteriormente desempenhadas e as patologias desenvolvidas nos ombros do autor, comprovando sua incapacidade para atividades de esforço moderado a intenso.

A suspensão do pagamento do benefício, anteriormente concedido, foi indevida, pois o autor ainda apresentava limitações que justificavam seu afastamento temporário para tratamento, conforme atestado médico emitido em agosto de 2018.

A alegação do INSS quanto à devolução dos valores recebidos por força da antecipação de tutela não prospera, pois a sentença manteve a decisão de primeiro grau que garantiu o restabelecimento do benefício no período questionado.

Não se verifica violação dos dispositivos legais apontados pelo INSS, tendo em vista que o julgamento observou o devido processo legal e os preceitos constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A reabilitação profissional não impede a concessão de auxílio-doença acidentário quando o beneficiário permanece incapacitado para atividades que exigem sobrecarga física relacionada ao quadro clínico de origem.

A suspensão indevida do benefício deve ser corrigida com o pagamento retroativo dos valores ainda devidos, desde a data da decisão que deferiu a tutela antecipada até a constatação pericial da capacidade laborativa para a função reabilitada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII; Lei nº 10.259/2001, art. 3º; CC, art. 302; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25/11/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
:
0036669-54.2018.8.08.0024

APTE
:
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APDO
:
DOMINGOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,
cuida-se de

apelação cível interposta
nos autos da ação
acidentária

ajuizada
por
DOMINGOS DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, onde o magistrado singular acolheu em parte o pleito vestibular, tornando definitiva a antecipação de tutela deferida, condenando o acionado ao pagamento de auxílio-doença acidentário no período de 14/12/2018 até juntada do laudo pericial aos autos em 14/05/2021.

Na exordial o autor pontuou que em decorrência de sua demanda de trabalho, que lhe exigiam esforços físicos demasiados, passou a sofrer de doenças ocupacionais, que, agravadas, ocasionaram seu afastamento das atividades, quando passou a perceber auxílio-doença acidentário, entre 2009 a 2017, submetendo-se a reabilitação para a função de auxiliar administrativo.

Pleiteou ainda pela concessão de aposentadoria por invalidez, o que foi afastado pelo juízo, sem recurso referente.

N
o apelo interposto pelo INSS, as alegações de
que o demandante foi reabilitado para exercício de atividade laboral; que ocorrida a modificação da sentença, os valores percebidos por concessão da antecipação da tutela pretendida devem ser devolvidos, devendo ser liquidad
os
nos autos e
por fim,
prequestiona a violação do art. 5º, LIII da Constituição da República e do art. 3º da Lei nº 10.259/2001 e art. 302 do Código Civil.

Constata-se pela documentação contida nos autos
que fora-lhe concedido
administrativamente
o benefício auxílio-doença por acidente do trabalho (91) entre 24/10/2009 a 18/01/2017.

E
m setembro de 2018 foi indeferido o requerimento de auxílio-doença,
por não ter sido constatada a alegada incapacidade, após exame pericial pelo INSS.

S
egundo
laudo
elaborado pelo médico perito do INSS (fl.21) em outubro de 2018,
constatou-se que
o segurado encontrava-se [...] “
o incapaz definitivamente para a atividade de origem e outras atividades de esforço moderado a intenso com os MMSS, porém
sem elemento
que configure incapacidade laborativa para a atividade para a qual foi reabilitado (auxiliar administrativo).” [...]

Contudo, a magistrada deferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida para que fosse restabelecido o percebimento do beneficio auxílio-doença acidentário NB - 537.939.868-1, a partir da data
da
decisão e que fosse mantido até a juntada do laudo médico pericial
aos
autos.

Durante a instrução processual, foi produzido o laudo médico pericial para apuração de capacidade laboral, concluindo o
expert
que a incapacidade adquirida possui nexo de causalidade com o trabalho antes desenvolvido, a saber, nas funções de ajudante de produção e esmaltador, indicando ser parcial e permanente, não se evidenciando, contudo, a incapacidade para a atividade laboral reabilitada, concluindo o perito que:

[...]
o Periciando apresenta quadro compatível co
m
s
í
ndrome do impacto do ombro tanto a direita, quanto a esquerda. Alé
m
de les
ã
o tipo SLAP e lesão do manguito (subescapular) em ombro esquerdo, e lesão tipo SLAP em ombro direito. Apresenta também alteração tipo PINCER em quadril. As alterações encontradas nos ombros possui nexo co
m
as atividades exercidas, jã no quadril trata-se de quadro crônico-degenerativo. Não se evidencia incapacidade para o exercício da função reabilitada. Observa-se incapacidade parcial e definitiva para atividades que arequeira
m
sobrecarga mecânica dos ombros. Cumpre ressaltar que não se evidencia redu
ção
ou incapacidade funcional, tampouco enquadramento no anexo III Lei 3048/99.
[...]

Diante do destacado, verifica-se que o direito ao auxílio-doença por acidente do trabalho (91) concedido administrativamente entre 24/10/2009 a 18/01/2017 deve ser mantido, por verificação da incapacidade laboral do demandante no período, pela Junta médica administrativa competente.

Trato continuativo, no tocante à condenação relativa ao pagamento de auxílio-doença acidentário no período de 14/12/2018 até juntada do laudo pericial aos autos em 14/05/2021, também não se verifica fundamento para que seja modificada a sentença.

Apesar de constar nos autos o Certificado de Reabilitação Profissional do demandante, datado em 18/01/2017, para desenvolver a atividade de auxiliar administrativo, é possível a constatação de que o apelado ainda não estava em condições de desenvolver atividade laborativa.

Refiro-me aos documentos acostados em fl.29 e seguintes, nas quais constam laudos médicos, receituários, inclusive posteriores à negativa administrativa de restabelecimento do benefício, pelos quais foi atestada a necessidade de afastamento das atividades para continuidade de tratamento, diante da permanência de dores residuais, com indicação de tratamento cirúrgico, emitida em agosto de 2018.

Deste modo,
verificada a indevida suspensão do pagamento
do
benefício
,
é medida consonante com a documentação trazida aos autos o pagamento dos valores referentes

ao
auxílio-
doença acidentário

no período
compreendido entre
14/12/2018,
data da decisão,
até juntada do laudo pericial aos autos em 14/05/2021,
momento em que se constatou a capacidade laboral para o desenvolvimento da atividade na qual foi submetido à reabilitação.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e nego-lhe provimento.

Majora-se em 2% o patamar dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor do apelante, por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.